Tribunal: STF
Processo: Ext 1489
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O extraditando JUAN MANUEL GOMEZ, representado pela Defensoria Pública da União - DPU, apresenta petição solicitando adaptação da prisão para fins de extradição ao regime semiaberto, com pedido subsidiário de transferência de estabelecimento prisional (eDOC 131 e 137).  
Narra a DPU que a prisão preventiva para fins de extradição teve início em 03/02/2017. Esta Corte deferiu o pedido extradicional formalizado pelo Governo da Argentina para processar seu nacional pela prática do crime equivalente ao tráfico internacional de drogas, tendo o acórdão transitado em julgado em 22/3/2018 (eDOC 64, p. 176). Contudo, a retirada do estrangeiro do território nacional restou diferida, em razão de duas ações penais em curso no Brasil (Ação Penal nº 5002839-03.2016.4.04.72-10 (1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste/SC) e a Ação Penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005 (4ª Vara Federal de Cascavel/PR).
Informa a defesa que o extraditando permaneceu no sistema penitenciário federal de 22/11/2016 a 03/05/2018, retornando em 28/09/2018 até 29/12/2023. Em 29/12/2023, foi transferido para a Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul/SC, onde permanece atualmente, totalizando mais de 6 anos e 8 meses no sistema federal e mais de 1 ano e 3 meses na unidade estadual de segurança máxima.
Esclarece, ainda, que foi declarada extinta a pena imposta na ação penal nº 5002839-03.2016.4.04.7210, com expedição de alvará de soltura. Subsistindo apenas a pendência relativa ao processo nº 5008082-58.2016.4.04.7005, no qual o extraditando foi condenado à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, com possibilidade de recorrer em liberdade, decisão confirmada pelo TRF da 4ª Região, com trânsito em julgado.
Argumenta que a prisão para fins de extradição já se estende por tempo excessivo (mais de 8 anos desde fevereiro de 2017), sendo cumprida em regime equivalente ao fechado, o que tende a perpetuar-se pelo tempo restante de cumprimento da pena em regime semiaberto.
Sustenta que a atual permanência na Unidade de Segurança Máxima não se justifica, uma vez que a única pendência criminal remanescente resultará em cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, tornando desproporcional a manutenção do extraditando no regime atual. 
Postula, assim, a adaptação da prisão decretada nestes autos de extradição ao regime semiaberto.
Subsidiariamente, pugna pela transferência para a penitenciária em Foz do Iguaçu, uma vez que o extraditando possui parentes na Argentina, que poderiam visitá-lo no local.
A fim de obter conhecimento a respeito do andamento processual da ação penal nº 5008082- 58.2016.4.04.7005/PR, solicitei informações ao Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR (eDOC 122 e 139), que informou acerca do trânsito em julgado do acórdão em apelação na ação em comento, na data de 09/04/2025, tendo sido determinada a expedição de guia de recolhimento definitiva e sua remessa ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitibanos/SC.
É o relatório. Decido.

No atual estágio deste feito, permanecem hígidos os fundamentos balizadores da prisão cautelar para fins de extradição, decretada com arrimo no art. 84 da Lei de Migração, que não se confundem com as motivações atinentes às prisões por cumprimento de sentença condenatória no país.
Conforme orientação consolidada desta Corte, a prisão cautelar para fins de extradição tem sido ordinariamente admitida como instrumento destinado a assegurar a efetividade da entrega do extraditando ao Estado requerente, admitindo-se sua flexibilização apenas em situações excepcionais devidamente demonstradas. Esse entendimento pode ser bem extraído do julgamento do Agravo Regimental no PPE 1017, cuja ementa transcrevo:

 “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. A regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. 2. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 3. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(PPE 1017 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074  DIVULG 19-04-2022  PUBLIC 20-04-2022)

Do corpo do voto consta:

“Conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição.
Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional. 
O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis: 
‘Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro’. […]”

A Lei de Migração traz hipótese de flexibilização da prisão cautelar até a entrega do extraditando ao Estado solicitante, nos seguintes termos:

“Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.

No presente caso, tendo por base o regramento citado, constato que os antecedentes do extraditando no Brasil indicam sua dedicação às atividades ilícitas e, dessa forma, desautorizam a adequação da prisão destes autos ao regime imposto em condenação na ação penal nº 5008082- 58.2016.4.04.7005/PR. 
Frise-se, em especial, que a dedicação à prática de atividades ilícitas não cessou após a fuga para o Brasil.
 Conforme consta dos autos, o extraditando foi condenado pela Justiça Brasileira em duas ações: 1) nos autos da ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, sua conduta foi desclassificada de homicídio para porte ilegal de arma de fogo, munições e acessório de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10826/2003), sendo-lhe aplicada pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto e multa (eDOC 53, p. 8-10); e 2) na ação penal nº 5002839-03.2016.4.04.7210, que tramitou na 1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste/SC, o extraditando foi condenado a 8 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, e 40, I, da Lei nº 11.343/06, pena já declarada extinta (eDOC 113). 
Portanto, o fato de restar pendente apenas o cumprimento de condenação definitiva em regime semiaberto não é suficiente para suplantar a necessidade de salvaguardar o Estado solicitante. A prisão deve ser mantida até a efetiva entrega do extraditando. 
Quanto ao pedido subsidiário de transferência para estabelecimento prisional situado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, entendo que a matéria se insere no âmbito da gestão da execução penal e da definição do local de custódia, providência que deve ser apreciada pelas instâncias ordinárias competentes, à luz das circunstâncias concretas do caso e das regras administrativas do sistema penitenciário. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de adequação da prisão e deixo de apreciar o pleito de transferência, sem prejuízo de que a defesa o formule perante o Juízo da execução penal competente, a quem cabe avaliar a conveniência e a possibilidade da medida.
Por fim, considerando que esta Suprema Corte tem admitido, em sua jurisprudência, a possibilidade de efetivação da extradição por decisão discricionária do Poder Executivo (Ext 1887 e Ext 1.652), ainda que pendente persecução penal em território nacional, nos termos do art. 95 da Lei nº 13.445/2017, intime-se a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que informe se há interesse do Presidente da República na realização da entrega do extraditando nessas condições.
Cumpra-se.
Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitibanos/SC.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente